Tribunal: TJPA
Processo: 0006746-60.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006746-60.2018.8.14.0009

APELANTE: RICARDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0006746-60.2018.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

APELANTE:
RICARDO PEREIRA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). ILICITUDE DA PROVA MATERIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa de Ricardo Pereira da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, substituída a pena corporal por restritivas de direitos.

2.

A defesa pleiteia a absolvição, arguindo a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal, por ausência de fundadas razões. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a legalidade da busca domiciliar que culminou na apreensão da droga, notadamente se a denúncia anônima, por si só, constitui "fundada razão" para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, conforme a tese fixada no RE 603.616/RO (Tema 280); e (ii) se, reconhecida a ilicitude da busca, as provas dela decorrentes devem ser anuladas, impondo-se a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade deve ser acolhida. A Constituição Federal (art. 5º, XI) protege a inviolabilidade do domicílio, e o STF, no RE 603.616/RO (Tema 280), estabeleceu que o ingresso forçado sem mandado só é lícito quando amparado em "fundadas razões" que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

5. A denúncia anônima, isoladamente, não constitui "fundada razão". É imprescindível a realização de diligências preliminares para corroborar a suspeita, o que não ocorreu no caso, onde a ação policial foi um ato contínuo e direto da delação anônima para a invasão.

6. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é pacífica em rechaçar a validade de buscas domiciliares nessas condições, considerando a prova obtida manifestamente ilícita. 7

. Sendo ilícita a busca domiciliar, todas as provas dela decorrentes são igualmente nulas, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). Sem a prova material do delito, a absolvição é a medida que se impõe, por ausência de prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP), restando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para absolver o apelante da imputação contida na denúncia, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 603.616/RO (Tema 280); STJ - HC 598.051/SP; TJPA - Apelação Criminal 0804217-03.2022.8.14.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à
pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (ID 174932820).

Nas razões recursais (ID 17493294), a Defensoria Pública argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo, sustentando a ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar ilegal, realizada com base exclusivamente em denúncia anônima e sem fundadas razões. Alega que o consentimento para o ingresso, fornecido pela irmã do réu, não foi válido.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3) e a realização da detração penal.

Devidamente intimado, o Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória (ID 17493296).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 178203760).

É o relatório. À Douta Revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço, pois, da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A preliminar de nulidade arguida pela defesa merece ser acolhida, por ser a medida de mais lídima justiça.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a casa como "asilo inviolável do indivíduo", estabelecendo uma das mais importantes garantias do cidadão contra o arbítrio estatal. Embora o crime de tráfico de drogas, em suas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", seja de natureza permanente, protraindo o estado de flagrância no tempo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu para rechaçar a ideia de que a mera alegação de flagrância constitua um salvo-conduto para a violação de domicílio.

O ponto de inflexão sobre o tema foi o julgamento do
Recurso Extraordinário 603.616/RO
, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese com repercussão geral
(Tema 280)
:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

(RE 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016.) – destaquei.

O cerne da questão, portanto, é definir o que constitui "fundada razão". A mais abalizada jurisprudência, em uníssono, estabelece que se trata de um controle de legalidade objetivo, que exige elementos concretos e externos, e não a mera suspeita ou intuição subjetiva do agente policial.

Nesse contexto, a denúncia anônima, por si só, não se qualifica como "fundada razão". Ela pode e deve ser utilizada para deflagrar procedimentos de averiguação, mas
não autoriza, isoladamente, a tomada de medidas invasivas como a busca domiciliar
. É imprescindível que os agentes estatais realizem diligências preliminares (como campanas, monitoramento ou outras formas de investigação) para corroborar as informações recebidas. Apenas se, a partir dessas diligências, surgirem elementos concretos de suspeita, é que se poderá cogitar o ingresso na residência.

No caso em tela, da análise dos depoimentos dos policiais militares, extrai-se que a diligência foi motivada
exclusivamente por uma "denúncia anônima"
. Não há nos autos qualquer menção a investigações prévias, atitude suspeita do apelante que pudesse ser vista do exterior do imóvel, ou qualquer outra circunstância que transformasse a mera desconfiança inicial em justa causa. A ação policial foi um atalho inconstitucional: da notícia anônima diretamente para a invasão.

Em julgado paradigmático, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu diretrizes claras sobre o tema, assentando que:

"As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita'
".

(HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, tem aplicado a mesma tese:

"A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime,
não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial
, restando ausente, nessas situações, justa causa para a medida."

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804217-03.2022.8.14.0039, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023.) – destaquei.

Ademais, ainda que se quisesse analisar a suposta autorização de entrada fornecida pela irmã do apelante, tal consentimento seria inválido. O ônus de comprovar a voluntariedade e a ausência de coação na permissão de ingresso recai sobre o Estado, o que deve ser feito por meio de registro escrito ou audiovisual, conforme pacificado pelo STJ. A ausência de qualquer prova nesse sentido, aliada ao natural constrangimento imposto pela presença policial, torna a suposta anuência juridicamente irrelevante.

Dessa forma, o ingresso no domicílio do apelante sem mandado judicial e, principalmente, sem a presença de fundadas razões, configurou flagrante violação à garantia constitucional. A consequência jurídica é a ilicitude da prova obtida (a apreensão da droga).

Conforme o art. 157 do CPP, "são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais". Pela teoria dos "frutos da árvore envenenada" (
fruits of the poisonous tree
), a ilicitude da prova inicial (a busca ilegal) contamina todas as que dela diretamente derivam, tornando nulo todo o acervo probatório subsequente.

Acolhida a preliminar de ilicitude da prova, com a consequente absolvição do réu por ausência de prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP), resta prejudicada a análise das demais teses recursais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a ilicitude da prova obtida por meio da busca domiciliar ilegal,
ABSOLVER
o acusado
RICARDO PEREIRA DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025